Tribunal: TJSP
Processo: 1032080-03.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA, ASSIM EXTINGUINDO A EXECUÇÃO COMO PROPOSTA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI PELA QUAL FOI ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EXECUTADA, ASSIM EXTINGUINDO A EXECUÇÃO COMO PROPOSTA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PARCIAL – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE VENCEDORA, ESTA DIRIGIDA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COMO FIXADA EM 1o GRAU DE JURISDIÇÃO – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) – NECESSÁRIA MELHOR ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – DEFINIÇÃO DA HONORÁRIA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES QUE VEM ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER REDEFINIDA PARA MONTANTE EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO, VALOR ESSE QUE CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA – NECESSÁRIA REFORMA – RECURSO PROVIDO.